Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA PROTESTADA NO NÚCLEO BANDEIRANTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRAÇA DE PAGAMENTO FIXADA EM BRASÍLIA/DF. INEXISTÊNCIA DE ELEIÇÃO ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial. A controvérsia teve origem na declinação de competência realizada de ofício pelo Juízo suscitado, sob o argumento de que, embora o título indicasse Brasília como praça de pagamento, o protesto fora lavrado no Núcleo Bandeirante. O Juízo suscitante defendeu a impossibilidade de declaração de incompetência relativa de ofício e sustentou que a praça de pagamento constante no título deveria prevalecer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF poderia declinar, de ofício, da competência territorial para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial ajuizada com base em duplicata protestada, cuja praça de pagamento indicada no título é Brasília/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial estabelecida pelo art. 17 da Lei n. 5.474/1968 permite ao credor propor a execução no foro da praça de pagamento ou no domicílio do devedor, ambos critérios válidos e alternativos.
4. No caso concreto, a execução foi ajuizada no foro de Brasília/DF, expressamente indicado no título como praça de pagamento, o que afasta a alegação de escolha aleatória de foro.
5. A circunstância de o protesto ter sido lavrado no Cartório do Núcleo Bandeirante não invalida a escolha do foro de Brasília, visto que a competência discutida é relativa. 5.1. A competência territorial possui natureza relativa e, portanto, não pode ser declinada de ofício, sendo passível de modificação apenas mediante exceção arguida pela parte ré.
6. Conforme a Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, excetuadas as hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido e provido. Juízo suscitado (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF) declarado competente.
Tese de julgamento:
1. A competência para execução de duplicata protestada pode ser fixada no foro da praça de pagamento indicada no título.
2. A competência territorial tem natureza relativa e não pode ser declinada de ofício pelo juízo.
3. A divergência entre o local do protesto e o foro eleito com base em critério legal não caracteriza eleição aleatória.